Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702138-42.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DOMINGAS SANTOS DE LIMA, HOSMANY CARVALHO CARDOSO RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REDUÇÃO INCABÍVEL. VENDA DO IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. RECÍPROCA QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. CDC E SÚMULA 543, DO STJ, INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à hipótese de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em público leilão e recíproca quitação. 2 – A permanência no imóvel pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, importa no uso indevido do bem, a exigir o correspondente reparo, mediante a incidência da taxa de ocupação prevista no art. 37-A, da Lei no 9.514/97, também pactuada contratualmente. Inexistente, portanto, a possibilidade de discussão acerca de sua não incidência ou redução do percentual fixado legalmente, a teor de precedentes do STJ que inclusive já decidiu ser a referida taxa exigível e inaplicável, in casu, o CDC e os termos da Súmula no 543. 3 – Rescindido o contrato ante a inadimplência do devedor fiduciante, mostra-se descabida a pretensão para restituição de valores pagos do financiamento do imóvel quando as tentativas de venda deste, em público leilão, restaram frustradas (art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/97), ocorrendo a extinção da dívida e desobrigou o credor de restituir qualquer importância paga (Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 1357379/SP, AgInt no REsp 1823069/SP, REsp n. 1.654.112/SP). 4 - Negado provimento ao recurso de apelação cível. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por sua vez, em sede de apelo extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXII, XXIII, XXXV, LIII, LIV e LV, 6o e 170, incisos II, III e V, todos da Constituição Federal, salientando a inconstitucionalidade da interpretação conferida pela turma julgadora à Lei 9.514/1997. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Quanto ao recurso extraordinário, melhor sorte não colhe os insurgentes em relação ao salientado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. A respeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, nesse ponto, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, também não merece prosperar o inconformismo dos recorrentes fundado na reputada contrariedade aos artigos 5o , incisos XXII, XXIII, LIII, 6o e 170, incisos II, III e V, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005